Tribunal: TJDFT
Processo: 0003248-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO. ADEQUAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. RETRATAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa forem elevados.
2. O processo será devolvido ao órgão julgador para retratação quando contrariar orientação do tribunal superior conforme art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado e a aplicação do referido § 8o é apenas subsidiária.
6. Apelação do autor provida.
7. Apelação do réu desprovida.